Tribunal: TJSP
Processo: 0025865-74.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
res do tipo penal – Confissões inocorrentes – Crimes de fraude e de associação cometidos em concurso material – Regimes iniciais bem justificados – Fixação do valor unitário dos dias-multa condizente com o elevado lucro ilícito demonstrado nos autos – Recursos de Priscila, Álvaro e Geovane parcialmente providos, declarando-se a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de fraude a certame; demais preliminares rejeitadas; demais recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Criminal 0025865-74.2014.8.26.0506; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Estelionato

Relator(a):

Roberto Porto

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

07/02/2025

Data de publicação:

07/02/2025

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Fraude a certame de interesse público – Condenação – Recursos defensivos – Matéria preliminar – Prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de fraude a certame para os réus Priscila, Álvaro e Geovane, diante da pena concretamente aplicada – Denúncia Apta, que atende os requisitos do art. 41 do CPP – Prisão em flagrante e apreensões regulares e decorrentes de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Fraude a certame de interesse público – Condenação – Recursos defensivos – Matéria preliminar – Prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de fraude a certame para os réus Priscila, Álvaro e Geovane, diante da pena concretamente aplicada – Denúncia Apta, que atende os requisitos do art. 41 do CPP – Prisão em flagrante e apreensões regulares e decorrentes de fundada suspeita – Ausência de evidências de quebra da cadeia de custódia – Equipamentos apreendidos quando da prisão em flagrante, encaminhados ao distrito policial, embalados e lacrados – Extração de dados dos aparelhos celulares legalmente apreendidos que prescinde de autorização específica – Uso de algemas fundamentadamente justificado, nos termos da Súmula Vinculante n. 11 – Preliminares rejeitadas – Materialidade e autoria demonstradas – Ré flagrada no local de prova em posse de ponto eletrônico – Réus flagrados nas proximidades do local, em posse de equipamentos de transmissão de dados, de cadernos de prova e de gabaritos – Dados extraídos de aparelhos celulares que demonstram organização, com hierarquia e divisão de tarefas, voltada à fraude de diversos vestibulares para cursos de medicina – Transmissão das respostas, ainda que obtidas legalmente por réus inscritos no vestibular, que configura o uso de "conteúdo sigiloso" previsto no tipo penal – Precedente do c. STJ – Crime que se consuma independentemente da efetiva aprovação do candidato beneficiado pela fraude – Condenação de rigor – Penas-base elevadas com fundamento em circunstâncias devidamente demonstradas nos autos e excedentes em relação às elementares do tipo penal – Confissões inocorrentes – Crimes de fraude e de associação cometidos em concurso material – Regimes iniciais bem justificados – Fixação do valor unitário dos dias-multa condizente com o elevado lucro ilícito demonstrado nos autos – Recursos de Priscila, Álvaro e Geovane parcialmente providos, declarando-se a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de fraude a certame; demais preliminares rejeitadas; demais recursos desprovidos.